Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-18.2023.8.11.0038
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001582-18.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELTON MENDES TIGRE - CPF: 040.836.231-60 (APELADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), TASSIANE RAFAELA ALVES DE SOUZA - CPF: 704.928.351-79 (APELADO), E. S. M. T. A. D. S. - CPF: 006.292.271-87 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), Secretária Municipal de Educação e Cultura (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
DIREITO À EDUCAÇÃO – VAGA EM CRECHE
OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE
-
TEMA 548 DO STF
–
REPERCURSSÃO
GERAL
–

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (RE 1008166, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023).

2 –
É assente nesta Corte que a educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos (art. 205), notadamente às crianças (arts. 208, IV, e 227, “caput”), cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo Poder Público, consistente na garantia de acesso pleno ao sistema educacional.

3
– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Município de Araputanga

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
, que
,
nos autos do mandado de segurança nº
1001582-18.2023.8.11.0038
, impetrado
por
Estevão Samuel Mendes Tigre Alves de Souza, representado por seus genitores Elton Mendes Tigre e Tassiane Rafaela Alves de Souza em face Maria Aparecida Silva Rodrigues
,
concedeu a segurança almejada
, nos seguintes termos:

“
Por tanto, considerando que o direito a educação é um princípio fundamental que todo cidadão deve ter acesso, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, assegura o atendimento em creches desde o nascimento do infante, afigura-se indevida a limitação imposta pelo município por critério etário, de outro lado, é perfeitamente cabível a intervenção do judiciário para assegurar o direito sem violar a tripartição de poderes.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCENTE
o pedido da petição inicial para:

a) CONCEDER
a segurança vindicada, com fulcro no art. 1º da Lei 1.533/1951.

b) Via de consequência, JULGA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

c)
Incabível a condenação em honorários advocatícios (Súmula 512, STF).

d) Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE
, com as anotações e baixas necessárias.

e) CIÊNCIA
as partes e ao Ministério Público.

f) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
”.

Em suas razões, fundamenta o Apelante pela ausência de direito líquido e certo, dada a inexistência de ato coator ilegal praticado p
or parte da Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Aduz que
, conforme a

Instrução Normativa nº. 001/2023/SEMEC,

para ser devidamente matriculado nos Centros de Educação Infantil a criança necessita ter a idade de 06 (seis) meses completos e/ou vir a completar 06 (seis) meses até o dia 31 de março do corrente ano de 2024, nos termos do que dispõe o art. 13 c/c o art. 14, inc. I, da Instrução Normativa aqui referenciada (nº. 001/2023/SEMEC).

Fundamenta que “não tem a possibilidade
do
INTERMAT cumprir o determinado em sentença, pois, além do processo administrativo apresentar inconsistência, não há documentação que comprove a posse do interessado, estando, assim, CONCLUÍDO”.

Sustenta que “por mais que o Tema de Repercussão Geral 548 do STF estabeleça que a educação básica compreende creche de zero a 03 (três) anos, deve ser levado em consideração a parca estrutura administrativa educacional do Município, que, por ser uma cidade de baixo volume populacional, não possui recursos muitas das vezes suficientes o bastante para oferecer vagas para todos os interessados nas vagas”; e que o centro de educação infantil se encontra atualmente com as vagas totalmente preenchidas.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
231388191)
. Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
233472160
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
231858684
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Município de Araputanga
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do mandado de segurança nº 1001582-18.2023.8.11.0038, impetrado por Estevão Samuel Mendes Tigre Alves de Souza, representado por seus genitores Elton Mendes Tigre e
Tassiane
Rafaela Alves de Souza em face Maria Aparecida Silva Rodrigues, concedeu a segurança almejada, nos seguintes termos:

“Por tanto, considerando que o direito a educação é um princípio fundamental que todo cidadão deve ter acesso, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, assegura o atendimento em creches desde o nascimento do infante, afigura-se indevida a limitação imposta pelo município por critério etário, de outro lado, é perfeitamente cabível a intervenção do judiciário para assegurar o direito sem violar a tripartição de poderes.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCENTE o pedido da petição inicial para:

a) CONCEDER a segurança vindicada, com fulcro no art. 1º da Lei 1.533/1951.

b) Via de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

c) Incabível a condenação em honorários advocatícios (Súmula 512, STF).

d) Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.

e) CIÊNCIA as partes e ao Ministério Público.

f) INTIMEM-SE. CUMPRA-SE”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo,
contra ato ou
omissão

de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público,
exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

É assente nesta Corte que
a educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos (art. 205), notadamente às crianças (
arts
. 208, IV, e 227, “caput”), cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo Poder Público, consistente na garantia de acesso pleno ao sistema educacional.

Observando-se a natureza da controvérsia, tem-se qu
e o menor nasceu em 04/10/2023 (id. 135950358,) e, no início de 2024, teve sua matrícula de ingresso no Centro de Educação Flor de Romã negada, por não
possui
r a idade mínima para preenchimento da vaga
.
Consta aos autos que seu genitor é professor contratado na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT (distância de 56 km ida e volta do Município de Araputanga),
t
endo que se locomover diariamente;
a genitora é estagiária na agência da Cooperativa SICREDI de Araputanga-MT, trabalhando 8 (oito) horas diárias, não dispondo de recursos para contratar
cuidados ao menor de forma particular.

Pois bem.

Nítido que a denegação da matrícula da criança em creche pelos motivos administrativos elencados fere completamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda
mais quando ponderados os fatores socioeconômicos familiares do cas
o.

Com efeito, o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166/SC (Tema 548), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE.
AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2.
O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial
. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJe
de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.
3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
4.
Ex
positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.
5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica

(RE 1008166, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)
[
g.n
].

Pretende-se
, aqui, o mérito d
e resguardo de direito fundamental
,
sob o prisma da
razoabilidade.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
233472160
)
:

“
Conforme se vê é inquestionável o dever de o ente Municipal fornecer vaga em unidade escolar próximo a residência do apelado, mesmo que a criança estiver prestes a completar seis meses de idade, tendo em vista que seus pais necessitam trabalhar e comprovaram não possuir condições de arcar com os custos de uma escola/berçário particular
”
.

Assim sendo, em que pese a
alegação de inexistência de ato coator ilegal praticado por parte da Secretária Municipal de Educação e Cultura
, entendo que
as razões do Apelante

se encontram
em dissonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal Federal no
paradigma transcrito,
d
evendo
o ente público disponibilizar em rede pública o acesso do menor à educação infantil (vaga em creche).

É o entendimento deste Sodalício, estendendo-se a fundamentação ao que dispõe o art. 208, IV, da CF:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA 548 STF – DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CRFB) E PELO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 53 E 54, IV) – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF), conforme entendimento firmado no julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC, sob o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal
. (N.U 0005011-16.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 25/06/2023)
[
g.n
].

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA –
MATRÍCULA EM CRECHE – DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CRFB) E PELO ESTATU
T
O DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 53 E 54, IV) – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – STF TEMA 548 –
DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548, que o dever constitucional do Estado, de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional.
2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido (N.U 1007283-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
10/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) [
g.n
].

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO – VAGA EM CRECHE
- NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE 1008166/SC EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF -
TEMA 548 DO STF
- JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no tema 548, “A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”.
3. Juízo de retratação positivo (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00049929020158110003, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)
[
g.
n
].

Embora se saiba que os provimentos judiciais sobre os atos administrativos afetos às políticas públicas não escapem aos limites da separação dos poderes (CR, art. 2º), afigura-se possível o controle jurisdicional daquelas condutas discricionárias relativamente a determinados aspectos - "v.g." motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder, juridicidade -, sobretudo nas hipóteses em que evidenciado o injustificado descumprimento de norma legal ou regulamentar por parte da Administração Pública.

Pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, importa frisar que o artigo 37, caput, da CF, também impõe à Administração Pública a observância do princípio da eficiência, sendo certo que não há cogitar de eficiência sem o respeito aos serviços de educação básica prestados em prol da sociedade – principalmente na incidência de que a ação do Poder Executivo fere
o Tema de Repercussão Geral 548 do STF.

Nesta hipótese, em que pese o inconformismo do Apelante, não há falar em indevida interferência na discricionariedade administrativa na execução de política pública, pois se trata, na verdade, de determinar o cumprimento de obrigação prevista na legislação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024